Tribunal: TJES
Processo: 5020385-11.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020385-11.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOÃO GABRIEL PEREIRA FERNANDES DE JESUS

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de João Gabriel Pereira Fernandes de Jesus, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra que converteu a prisão em flagrante em preventiva e posteriormente manteve a segregação cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea e de contemporaneidade; e (ii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva mostra-se cabível, nos termos do art. 313, I, do CPP, diante da imputação de crime cuja pena máxima em abstrato é superior a quatro anos.

4. Estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, evidenciados pela prisão em flagrante e pela apreensão de entorpecentes, sendo inviável o reexame aprofundado da prova na via estreita do habeas corpus.

5. A necessidade da custódia cautelar encontra respaldo na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da quantidade e variedade das drogas apreendidas e do risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente é conhecido por traficar drogas na região.

6. A contemporaneidade da prisão preventiva está relacionada à persistência do risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, não se restringindo ao momento da prática delitiva.

7. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a marcha processual observou a razoabilidade, inexistindo desídia imputável ao Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
20385
-
11
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:
JOÃO GABRIEL PEREIRA FERNANDES DE JESUS

AUTORIDADE COATORA:
J
U
ÍZO
D
A
4
ª
VARA
CRIMINAL
DE
SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
impetrado em favor de

JOÃO GABRIEL PEREIRA FERNANDES DE JESUS
(ID
1
7206167
)

ante a alegação de suposto constrangimento ilegal
perpetrado
pelo
J
U
ÍZO
D
A
4
ª
VARA
CRIMINAL
DE
SERRA

n
os autos d
a
Ação Penal
nº

5025314-40.
202
5
.8.08.00
48
.

Quantos aos fatos,
a nobre representante da Defensoria Pública Estadual

alega
que
:
I)

o paciente encontra-se acautelado em decorrência da ação penal em epígrafe, desde 21/07/2025, pela suposta prática da conduta delituosa tipificada no art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/06;
II)
de acordo com a denúncia,
em
busca pessoal,
os policiais militares
encontra
ram
18
(dezoito)
pedras de “crack”,
sendo que,
ao ser questionado,
o paciente

afirmou
que estava comercializando drogas;
III)
além disso,
os
agentes da lei
verificaram o local onde o
paciente
estava
agachado
e
lograram êxito em encontrar
mais
18
(dezoito)
pinos de “cocaína”;
IV
)
em audiência de custódia ocorrida em 21/07/2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em razão da quantidade
expressiva
de
drogas
apreendidas e
da
gravidade em concreto da conduta, a fim de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução
;
V)
em nova decisão proferida em 03/11/2025, o magistrado determinou a notificação do paciente para oferecer defesa prévia, que não foi cumprida até o momento pela serventia cartorária;
VI)
no mesmo ato, o juízo analisou e manteve a prisão do paciente, deixando de fundamentar a decisão de forma idônea;
VII)
o paciente é usuário de entorpecentes, foi preso com quantidade típica para uso, possui atividade laboral lícita como ajudante de pedreiro,
e
possui endereço fixo;
VIII)
conforme atendimento realizado
de forma presencial
em 13/11/2025 pelo Núcleo de Presos Provisórios, restou evidenciada a ampla luta contra o vício em
drogas
, com diversas tentativas de superação, não h
avendo

qu
e se falar em traficância.

Quanto ao direito, a nobre
defensora
ressalta que:
I)
o paciente encontra-se
preso provisoriamente
desde o dia 21/07/2025,
não havendo nos autos
sequer
o
registro de notificação para
apresentação da
defesa prévia,
revelando o

excesso de prazo

para o fim da instrução;

II)

não se trata de caso complexo, houve apreensão de apenas 31 (trinta e um) gramas de

entorpecentes, também não foi constatada ligação com organização criminosa;
III)

o
atraso na marcha processual
se deve
exclusivamente à morosidade estatal;
IV)
ausência de elementos concretos e de contemporaneidade;
V)
a liberdade do paciente não trará impacto à ordem pública, tampouco à instrução criminal.

Requer, em sede liminar,
a
expedição d
e
alvará de soltura
.

O
pedido liminar foi indeferido (ID 17234396).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 17327906).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 17479213).

Pois bem.

De acordo com a
denúncia, no
dia 21/
07/
2025, por volta das 15h, na
Av.
Beira Rio,
bairro
Nova Almeida,
no Município de
Serra, o denunciado trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar,
18 (
dezoito
)
pedras d
e
“crack”,
e man
tinha em depósito, também para fins de
mercancia
,
18 (
dezoito
)
pinos d
e
“cocaína”.

Consta que
Policiais Militares realizavam patrulhamento
no local mencionado, quand
o avistaram o denunciado,
já conhecido por praticar tráfico de drogas na região
, agachado
e
recolhendo objetos em um monte de brita.

Depreende-se que a
o avistar a viatura, o
paciente tentou fugir
em sentido oposto
fazendo uso de uma bicicleta
, mas
a guarnição
consegui
u
detê-lo.

Realizada busca pessoal, foram encontradas 18 pedras de “crack”, sendo que, ao ser questionado,
o paciente assumiu que
estava comercializando drogas no local. Em seguida, os Policiais verificaram o local onde viram o denunciado agachado e apreenderam 18 pinos de “cocaína”.

No caso,
não vislumbro razões para alterar o entendimento firmado em sede liminar
.

Rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada
à
presença de três elementos:
cabimento
(art. 313 do CPP),
necessidade
(art. 312 do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320,
todos
do CPP).

A

prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no

art.
33
,
caput
,

da

Lei nº 11.
343
/0
6
,
delito cuja pena máxima em abstrato
é
superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

O
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
,
vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o
paciente foi preso em flagrante
.

No tocante
ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
manteve

a prisão
cautelar

do paciente encontra-se f
undamentada

na
“
garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da infração e o periculum libertatis evidenciado, não havendo, no momento, fato novo ou argumento capaz de infirmar a necessidade da segregação.
”

Isso porque

o paciente é conhecido por traficar drogas na região
,
revelando
o
risco de
reiteração
delitiva
,
sendo certo que
“
a

preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
.”
(
STJ, 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011
)

Ademais, o Tribunal da Cidadania já definiu que a
“
preservação

da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais

pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”
(AgRg no HC 658.308/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 18/06/2021)

Quanto ao argumento acerca da
ausência de fatos novos e contemporâneos, não há dúvidas de que a gravidade do crime praticado restou demonstrada,
sendo certo que
a
contemporaneidade
não está atrelada ao momento da prática d
elitiva
, mas à periculosidade que o estado de liberdade do paciente importa à ordem pública.

Finalmente, q
uanto ao alegado
excesso de prazo
para a formação da culpa
, a jurisprudência

d
o
Superior
Tribunal d
e

Justiça

é firme no sentido de
que somente

“(...
)
se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante
(...)”

(STJ – HC: 491733 SP 2019/0031070-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019),
devendo

t
a
l
análise
ser
realizada à luz dos princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade
,
consideradas as peculiaridades do caso, a atuação das partes e a condução pelo juízo
, não havendo que ser perquirida apenas por cálculos aritméticos.

Na espécie,
a
nalisando os informes
prestados pela
autoridade coatora
e os dados do processo referência no sistema PJe
,
é possível verificar que o paciente foi preso em flagrante em 21/07/2025,
a audiência de custódia foi realizada em 23/07/2025 e
o Ministério Público ofereceu
a
denúncia em
30/07/2025, que foi recebida em 13/08/2025 pelo Juiz das Garantias.

Em 03/11/2025, o magistrado singular manteve a prisão preventiva e determinou a notificação do paciente, por Oficial Plantonista, para oferecer defesa prévia, cujo mandado foi entregue em 06/12/2025.

Portanto,

não
é possível constatar

qualquer
desídia atribuível ao Poder Judiciário.

À luz do
exposto,
DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.